Tribunal: TJSP
Processo: 2120414-27.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Rio das Pedras – Alegação de inconstitucionalidade dos artigos 1o a 5o da Lei municipal no 2.970/2017, bem como da Lei municipal no 3.141/2021, que promoveu alteração pontual naquela – Superveniência da Lei municipal no 3.231, de 18/07/2022, que revogou expressamente as normas questionadas – Prejudicialidade, por perda do objeto – Precedentes do

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Rio das Pedras – Alegação de inconstitucionalidade dos artigos 1o a 5o da Lei municipal no 2.970/2017, bem como da Lei municipal no 3.141/2021, que promoveu alteração pontual naquela – Superveniência da Lei municipal no 3.231, de 18/07/2022, que revogou expressamente as normas questionadas – Prejudicialidade, por perda do objeto – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.